Tribunal: TJSP
Processo: 1013267-39.2017.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES (DPVAT) – INVALIDEZ PERMANENTE DO SEGURADO – Prescrição já afastada por decisão interlocutória não recorrida – Impossibilidade de se reabrir a discussão neste momento, pela ocorrência da preclusão – Indenização deve ser fixada nos termos da Lei vigente à época do fato – Aplicação do art. 3o, inciso II, da

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES (DPVAT) – INVALIDEZ PERMANENTE DO SEGURADO – Prescrição já afastada por decisão interlocutória não recorrida – Impossibilidade de se reabrir a discussão neste momento, pela ocorrência da preclusão – Indenização deve ser fixada nos termos da Lei vigente à época do fato – Aplicação do art. 3o, inciso II, da Lei no 6.194/74 – Em se tratando de invalidez permanente, a indenização deve ser proporcional ao grau da limitação – Laudo pericial que concluiu pelo comprometimento físico no percentual de 20% – Indenização corretamente arbitrada – Correção monetária – Termo inicial é a data do evento danoso – DANOS MORAIS – Não configurados – Ausência de demonstração de que a conduta da ré tenha ensejado ofensa intensa e duradoura ao comportamento psicológico do demandante ou a direitos personalíssimos – Não restou comprovada situação de sofrimento ou humilhação, justificadora da compensação – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – Tendo em vista que cada litigante foi, em parte, vencedor e vencido, impõe-se a sucumbência recíproca, nos termos do art. 86, CPC – Negado provimento ao recurso do autor – Recurso da ré parcialmente provido.